Tribunal: TJDFT
Processo: 0752889-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752889-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERIC SOUSA NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DERIC SOUSA NUNES DE OLIVEIRA contra a decisão (ID 180249489, dos autos de origem) proferida na ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência que visa obrigar o DISTRITO FEDERAL a fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento USTEQUINUMABE (ID 180249489, dos autos de referência). Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que é portadora da doença de crohn íleo colônica estenosante e fistulizante perianal diagnosticada em 2011, conforme laudo de ID 180230538 dos autos originais. Afirma que o relatório médico (ID 180230538, dos autos originais), descreve precisamente sobre a necessidade e a imprescindibilidade do medicamento USTEQUINUMABE, bem como esclarece que as opções disponíveis no SUS são contraindicadas (Certolizumabe e Vedolizumabe). Relata que a urgência se dá pela necessidade de cirurgia com ressecção de mais uma parte do intestino e destaca sobre o risco de vida. Por fim, requer seja deferida a liminar para determinar ao agravado que forneça o medicamento USTEQUINUMABE, conforme a prescrição médica. O recurso não preparado dada a gratuidade deferida na primeira instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, segundo consta do relatório médico (ID 180230538, dos autos originais), o agravante é portador de doença de Crohn Estenosante de Íleo Terminal e Fistulizante Perianal (Cid 10: K50.0), diagnosticada em 2011, quando foi submetido a procedimento cirúrgico (fistulotomia). Paciente com dores abdominais em cólica pós alimentares + perda de peso e diarreia intermitente apresenta ferropenia importante o que compromete muito a qualidade de vida do paciente. Sugiro iniciar USTEQUINUMABE, pois trata-se de um perfil de paciente mais grave em que o Vedolizumabe não estaria indicado pela gravidade do caso, sendo que o paciente pode necessitar de outra cirurgia caso não utilizemos um medicamento que irá agir no intestino delgado, visto que a ação do vedolizurnabe é muito melhor em intestino grosso. Até o momento, não existem estudos head to head entre Ustequinumabe e Vedolizumabe, mas existem estudos observacionais publicados e que, dentro de cada realidade, analisando o conjunto de evidências, podemos inferir o comportamento das duas drogas em pacientes com Doença de Croh após falha a anti-TNF. O Distrito Federal, por meio do Ofício n. 91/2023- SES/SULOG/DIASF (ID 180230536, dos autos de referência), negou o fornecimento da medicação Ustequinumabe sob o argumento de que não é disponibilizado para a patologia apontada (Doença de Crohn), mas, apenas, para o tratamento de psoríase (CID 10:L40), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicado pelo Ministério da Saúde. Aponta que para a Doença de Crohn são fornecidos outros medicamentos: zatioprina, adalimumabe, certolizumabe, infliximabe, mesalazina, metotrexato solução injetável 50 mg, sulfassalazina. Conclui que, pelo fato de o medicamento não ser padronizado para a patologia da paciente, não temos como fornecê-lo por via administrativa. Contudo, a médica assistente apontou em seu relatório que o paciente já teve falha a dois tratamentos com anti-TNF e que a chance de resposta ao 3o anti-TNF é cerca de 10%. Em consulta ao site da ANVISA, foi encontrada a indicação da medicação prescrita, STELARA (Ustequinumabe), para a Doença de Crohn, como se extrai do bulário eletrônico: Stelara é indicado para o tratamento de pacientes adultos com Doença de Crohn ativa de moderada a grave, que tiveram uma resposta inadequada, perda de resposta ou que foram intolerantes à terapia convencional ou ao anti-TNF-alfa ou que tem contraindicações médicas para tais terapias. Em pacientes com doença de Crohn, IL-12 e IL-23 estão elevadas nos intestinos e gânglios linfáticos. Isto é acompanhado por aumentos séricos dos níveis de IFN e IL-17A, sugerindo que a IL-12 e IL-23 promovem a ativação do Th1 e Th17 na doença de Crohn. Tanto a IL-12 quanto a IL-23 também podem estimular a produção de TNF-alfa por células T, resultando na inflamação intestinal crônica e lesão das células epiteliais. Associações significativas foram encontradas entre a doença de Crohn e polimorfismos genéticos nos genes IL23R e IL12B, sugerindo um potencial papel causal para a IL-12/23 de sinalização na doença. Isto é suportado pelos dados pré-clínicos que demonstram que a sinalização IL-12/23 é necessária para a lesão intestinal nos modelos de rato para doença inflamatória intestinal. Através da ligação às subunidades p40 compartilhada da IL-12 e IL-23, Stelara exerce seus efeitos clínicos na psoríase, artrite psoriásica, doença de Crohn e na colite ulcerativa pela interrupção das cascatas das citocinas associadas às Th1 e Th17, que são fundamentais para a patologia destas doenças. Desta forma, em que pese a medicação requerida não ser contemplada no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Crohn, ela consta no bulário eletrônico da ANVISA como indicação de tratamento para a referida enfermidade. Além do que, consta dos autos que o agravante já fez uso de outras medicações (corticóide por 1 ano, Azatioprina e Infliximabe por mais de 2 anos, e Adalimumabe). O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ne espécie, está comprovada a necessidade do agravante em retomar o tratamento com a medicação Ustequinumabe, pois o não uso da medicação acarreta piora em seu quadro clínico, com risco de perder o intestino. Em relação à incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito, resta evidenciada a incapacidade do agravante dada a movimentação pouco expressiva em sua conta corrente, conforme consta ID 180230539, dos autos de referência). Por fim, a medicação é registrada na ANVISA sob o registro no 1.01.236-1, com validade até 10/2029. Nesse cenário, é de se concluir que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, isto é, a probabilidade do direito e o risco de dano grave e de consequências irreversíveis, dada a possibilidade de retirada do intestino e risco de morte. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao Distrito Federal que forneça o medicamento USTEQUINUMABE (Stelara), conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez dias), sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator